Tribunal: STF
Processo: RE 329336
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
Recurso extraordinário. Adicional de insalubridade.
Alegação de ofensa ao art. 5º, LV. Reside no âmbito
infraconstitucional a questão referente ao reexame do julgamento
dos embargos de declaração, opostos na instância de origem.
A discussão acerca da caracterização da insalubridade
também reside no âmbito infraconstitucional, estando restrita à
interpretação, conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a
normas trabalhistas, sem o porte constitucional que a recorrente
busca lhe atribuir. Todavia, o Supremo Tribunal já decidiu que a
vinculação do adicional ao salário mínimo contraria o art. 7º, IV,
da Constituição, e desta orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela
provido.